Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741380-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAFAEL LOPES DE CASTRO DECISÃO A parte tomou ciência da sentença em 14.12.2020, tendo o prazo recursal findado em 28.01.2020. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 01.02.2021 (ID. 23047618). Assim, com fulcro no artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora